Tribunal: TJDFT
Processo: 0733634-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. QUANTUM UTILIZADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CP. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Correta a valoração negativa da conduta social do réu quanto este comete o crime ainda em cumprimento de pena por delito anterior, porquanto não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da sua conduta, ao evidenciar seu desrespeito à Justiça e frustrar as expectativas de ressocialização.
2. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. (...) Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, que tem a discricionariedade de escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, mesmo sendo mais favorável
3. Possível maior rigor na exasperação da pena-base quando da análise dos maus antecedentes, se para tanto foram consideradas múltiplas condenações.
4. Não se aplica o reconhecimento da atenuante genérica (art. 66 do CP) com base na teoria da coculpabilidade se não for demonstrada nos autos relevante omissão estatal que justifique a prática criminosa.
5. Recurso conhecido e desprovido.